Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725594-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA B DO VALE - ME, ANTONIA DE MARIA BEZERRA DO VALE, ZILDA BEZERRA DO VALE Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA MEDIDA. EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. Demonstrado nos autos o transcurso de prazo razoável entre a realização da última consulta e o pedido de renovação, presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Antônia de Maria B do Vale - ME, Antônia de Maria Bezerra do Vale, Zilda Bezerra do Vale (proc. no 0034658-21.2013.8.07.0003), indeferiu nova pesquisa de ativos em nome das agravadas, por meio do sistema Renajud (ID no 130751645). 2. Nas razões de ID no 37889860, o agravante, em suma, destaca que esgotou os meios de que dispunha para localizar bens das devedoras que possam satisfazer o crédito e, por isso, fez o pedido de nova pesquisa. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Afirma que a última pesquisa no sistema ocorreu em 1o/3/2021, sem sucesso. Defende que decorreu lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que as devedoras tenham adquirido veículo automotor nesse período. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja realizada pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome das agravadas, via sistema Renajud. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo comprovado (IDs no 37889859 e no 37889708). 6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 37953634, págs. 1-2). 7. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial (ID no 38425019). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 37953634, págs. 1-2): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome dos devedores pelo RENAJUD ocorreu em 1o/3/2021 (IDs no 84697050, no 84697051 e no 84697052). Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo ativo e determino a realização de nova pesquisa de ativos em nome dos agravados via RENAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se.” 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 15. A última pesquisa de ativos registrados em nome das devedoras pelo Renajud ocorreu em 1o/3/2021, há mais de um ano (IDs no 84697050, no 84697051 e no 84697052). Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Registre-se que, na origem (processo no 0034658-21.2013.8.07.0003), em atendimento à decisão de ID no 37953634, foi feita a consulta ao referido sistema, mas a diligência restou infrutífera (IDs no 133283392, no 133283394 e no 133283394). Dispositivo 17. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 37953634, que determinou a realização de nova pesquisa de ativos em nome das agravadas via Renajud, até o limite do débito exequendo. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro